Tribunal: TJMT
Processo: 0029711-14.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029711-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), ITALO RAFAEL ALMEIDA ROCHA - CPF: 061.779.861-37 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – DOIS RÉUS – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO COM DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, V – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES –
IN DÚBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO ACERTADA – DECOTE DA

CAUSA DE AUMENTO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PERÍODO
SUFICIENTE AO COMETIMENTO DO CRIME
– PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A
ausência de provas, elemento vital a incutir no julgador a certeza acerca da autoria e materialidade do delito, compele a aplicação pelo magistrado do princípio constitucional da presunção da inocência, e milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme o aforismo basilar “in dubio pro reo”
.

2. A
causa de aumento, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal “deve incidir sempre que o tempo de restrição da liberdade das vítimas for relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa” (STJ-
AgRg
no HC No 523.301 – MS)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelado ITALO RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA

à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) mese
s de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo majorado, conforme delineado
no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, todos do Código Penal, e, na oportunidade, absolveu o apelado DANIEL RAMOS DA SILVA, denunciado nas mesmas condutas,
entendo carecer de provas robustas de participação ativa do acusado
, no termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
p
ersegue por meio do apelo a reforma do édi
to para condenação de
DANIEL
por incurso nos delitos definidos pel
o
art. 157, § 2o, II
e V
, e § 2o-A, I
, c/c art. 61, I, todos do Código Penal,
com fixação de
regime inicial fechado, assim como,
almeja
o reconhecimento da
causa de aumento
do
inciso V do § 2o, art. 157 do CP
, (
restrição de liberdade da
vítima
)
em relação ao acusado
ITALO
,

fixando, igualmente, o
regime inicial fechado.

As c
ontrarrazões
do apelado ITALO RAFAEL ALMEIDA ROCHA
,
representado pela d. Defensoria Pública Estadual, é pelo desprovimento do recurso (ID.
191434957
). Em sintonia, são as contrarrazões do apelado DANIEL RAMOS DA SILVA, manifestando pela manutenção
in
totum

da sentença proferida (ID.
191434959
).

O
parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra do
Exmo.
Procurador de Justiça

Élio
Américo
, é pelo pr
ovimento do apelo manejado
(ID.
203304697
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024